Tribunal: TJPA
Processo: 0803076-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803076-90.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCIO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 ou no §3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se é cabível a readequação da pena-base fixada; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas suficientes, notadamente o laudo toxicológico definitivo atestando a natureza da substância entorpecente e os depoimentos de policiais militares.

4. A desclassificação para porte para uso próprio é inviável, pois a condição de usuário não afasta, por si só, a traficância, especialmente diante da forma de acondicionamento e contexto da apreensão da droga.

5. Não há interesse recursal quanto à readequação da pena-base, já fixada no mínimo legal.

6. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido, pois a exclusão da causa de diminuição de pena fundada exclusivamente na ausência de ocupação lícita e em ação penal em curso é indevida, em desconformidade com a jurisprudência do STJ e STF.

7. Reconhecida a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a pena foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 167 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a condenação por tráfico de drogas com base no depoimento de policiais e laudo de constatação da substância entorpecente. 2. A desclassificação do tráfico para porte exige prova inequívoca do uso pessoal, o que não ocorreu no caso concreto. 3. A ausência de ocupação lícita e ações penais em curso não são, por si sós, fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º; CPP, art. 386, IV; CP, art. 44, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 782.606/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.063.162/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2023; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Márcio Ferreira de Sousa apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (ID 16262442).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, IV, do CPP. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura do art. 28 ou do §3º do art. 33 da Lei de Drogas. Além disso, requer a readequação da pena-base diante de fundamentação inidônea de circunstância judicial dos maus antecedentes e, por fim, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 19744532).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20177460), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23150525).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a
materialidade
do crime de tráfico de drogas

comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objeto da substância encontrada em poder do acusado (ID 16262382 - Pág. 35) e laudo toxicológico que atestou que as 56 porções encontradas correspondiam a 31,9 gramas de erva prensada positivo para maconha (ID 16262405).

De outro lado, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam o recorrente, conforme assentado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha Rafael Brito dos Santos, policial militar
, disse que estava em rondas ostensivas, quando percebeu um movimento estranho em uma residência que já possuía informações de que ali havia tráfico de drogas. Que então resolveram fazer a abordagem, haja vista que havia o movimento de muitas pessoas, de várias características na residência e por sua experiencia o fato lhe chamou atenção. Que tinha informações de que a pessoa que residia naquela residência usava tornozeleira eletrônica e o fato foi confirmado na abordagem. Que o acusado franqueou a entrada na residência e em busca encontrou substância entorpecente similar a “maconha” em cima da geladeira, no interior de um pote transparente, além de uma certa quantia em dinheiro. Que as pessoas que estavam ao ver a viatura se dispersaram, só ficando o denunciado que era o proprietário da casa. Que na residência havia a filha e a esposa do denunciado. Que declara ter feito a detenção do denunciado e que este confessou a autoria do crime.

A testemunha Gabriel Levi Lacerda Vasconcelos, policial militar,
relatou que estavam em rondas, devido a movimentação na frente da residência, decidiram fazer a abordagem e as pessoas que estavam próximas rapidamente se evadiram e o acusado ficou no local e informou que ali residia. Que ficou do lado de fora e não participou diretamente da abordagem. Lembra que viu a droga que fora apreendida e era um pouco mais de 50 “petecas” de substância semelhante a “maconha”, além de uma quantia trocado. Que reconhece ter sido a droga encontrada com o acusado e confessou que a droga era sua. Que o acusado usava tornozeleira eletrônica. Que o acusado foi avistado dentro de sua residência

A testemunha Camila Adryelle Maciel Barbosa, policial militar,
disse que estava em rondas quando avistou uma movimentação. Disse que já havia denúncia de que estava ocorrendo tráfico naquela área e em rondas viram a movimentação e pararam na residência. Que o dono da casa disse que já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas e em revista encontraram substância entorpecente e determinada quantia em cima de um recipiente transparente em cima da geladeira. Que o entorpecente era semelhante a maconha. Que reconhece ter sido o acusado detido na ocasião. Que o acusado se identificou como dono da residência e estava com dispositivo de monitoração eletrônica
.

À vista de tais elementos, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.)

Importante ressair que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para os delitos do art. 28 ou §3º, art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

No ponto, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Na espécie, verifica-se que a a quantidade de entorpecentes apreendidos e a forma de acondicionamento [56 porções encontradas contendo 31,9 gramas de erva prensada positivo para maconha (ID 16262405)], além das circunstâncias da prisão, após denúncia anônima, e a movimentação de pessoas e fama do lugar como ponto de comércio de entorpecente constituem elementos suficientes para configuração da traficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Sob outro ângulo, há ausência de interesse no pedido de reforma da pena basilar, pois já fixada no mínimo legal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Noutro giro,
cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme transcrito:

“No que tange às causas de diminuição de pena, entendo por não aplicar, haja vista que responde a outra ação penal pelo mesmo tipo penal, o que entendo configurar sua dedicação a atividade criminosa para se manter, sendo seu meio de vida, principalmente por não demonstrar nos autos, outra ocupação lícita, o que entendo excluir um dos requisitos para a aplicação da benesse, qual seja, a não dedicação a atividade criminosa. Não havendo causas de aumento, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL (ID 16262442 - Pág. 8)
.

Sem embargo, ressalto que “a negativa da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, baseada apenas na ausência de ocupação lícita, constitui fundamento inidôneo, conforme a jurisprudência do STJ.” (STJ,
AgRg no HC n. 782.606/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024), sendo certo, ainda, que “o mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.063.162/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2023), como se deu na espécie, em que o apelante não registra condenação com trânsito em julgado em seu desfavor.

Por tais razões, mantida a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reconheço a privilegiadora do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3, diante da ausência de elementos que justifiquem a sua incidência em patamar diverso. Destarte, estabeleço a pena definitiva do apelante em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

À vista do art. 44, §2º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas oportunamente pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do recorrente, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025